Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-56.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800244-56.2020.8.14.0121

APELANTE: WELLINGTON ALVES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0800244-56.2020.8.14.0121

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: WELLINGTON ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: JEDYANE COSTA DE SOUZA - OAB PA13657-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por WELLINGTON ALVES DE LIMA contra sentença condenatória que o condenou a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após abordagem e busca pessoal realizada por policiais militares na Rodovia BR-316, no município de Santa Luzia do Pará/PA, em 18 de julho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal realizada no apelante, a qual culminou na sua prisão em flagrante, especialmente no que diz respeito à ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem e a diligência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado apenas em caso de prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a existência de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração da busca pessoal, não se admitindo abordagens baseadas em meras suposições ou denúncias anônimas sem averiguação prévia.

4.

A falta de elementos objetivos e justificáveis para a busca pessoal realizada no apelante, combinada com as contradições entre a versão apresentada pelos policiais em sede de inquérito e as declarações em juízo, revela a ausência de justa causa para a abordagem.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ reitera que buscas pessoais, sem mandado judicial, devem ser fundamentadas em razões objetivas e verificáveis, conforme precedentes recentes, como o julgamento do HC 877.943/MS e do HC 208.240/SP.

6.

A ausência de gravação das diligências e a negativa de autoria pelo apelante levantam dúvidas quanto à legalidade da abordagem policial e à licitude das provas dela decorrentes.

7.

Em casos semelhantes, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a ausência de fundada suspeita torna ilícita a prova obtida por meio de busca pessoal (HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000; Ap nº 0819840-25.2021.8.14.0401).

8.

Ante a nulidade das provas obtidas ilicitamente, é inviável o prosseguimento do julgamento de mérito, devendo o réu ser absolvido com base na falta de provas válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a ilicitude e nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, determinar o desentranhamento das provas e absolver o recorrente com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal, para ser legítima, deve estar amparada em fundada suspeita com base em elementos objetivos e verificáveis. 2. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas por meio da busca, ensejando a absolvição por falta de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 157, §1º, e 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 208.240/SP; STJ, RHC nº 158.580; Corte IDH, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina; TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000; Ap nº 0819840-25.2021.8.14.0401.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mas, CONCEDEM ordem de habeas corpus, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.:

0800244-56.2020.8.14.0121

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

WELLINGTON ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: JEDYANE COSTA DE SOUZA - OAB PA13657-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
WELLINGTON ALVES DE LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 12040241).

De acordo com a denúncia, no dia 18 de julho de 2020, por volta de 22h, na Rodovia BR 316, km 48, bairro Centro, no município de Santa Luzia do Pará/PA, o apelante teria transportado drogas, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de comercialização interestadual.

Consta ainda que, após receberem supostas informações fidedignas sobre tráfico de entorpecentes realizado por
WELLINGTON ALVES DE LIMA
na condução de um veículo Renault Clio, cor prata, placa OFJ-9627, policiais militares teriam avistado o referido automóvel na BR-316, km 48, sentido Santa Luzia do Pará-Capanema, ocasião em que realizaram a abordagem e revista pessoal no condutor, o ora apelante e, então, teriam encontrado e apreendido no interior do automóvel supracitado, mais precisamente debaixo do banco do motorista, 03 (três) tijolos da droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 03 (três) quilos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa interpôs o presente apelo.

Em suas razões (id 12040247), a defesa apresentou a tese de negativa de autoria, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Ademais, impugnou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que inexiste prova concreta que evidencie o transporte do entorpecente entre Estados. E, subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem assim, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo e estabelecimento do regime aberto de cumprimento de pena com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em contrarrazões (id 0112040254), o Ministério Público requereu o desprovimento da apelação e manutenção integral da sentença.

Após, vieram os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça, a qual opinou pelo improvimento do recurso (id 18663403).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo Juízo
a quo
, que, a meu ver, reclama solução antecedente em prejuízo do julgamento de mérito, qual seja, a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal no apelante por ocasião da sua prisão em flagrante.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal.

Como é sabido, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores nesse entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, me parece que a abordagem realizada pelos policiais militares no ora apelante não foi precedida de fundada suspeita legítima, mas, sim, de mero tirocínio policial, conclusão a que chego especialmente em razão das distintas versões apresentadas pelos policiais em fase de instrução somadas à falta de detalhamento idôneo da diligência em questão.

De início, chamo atenção para versão relatada em fase de inquérito policial e encampada pela denúncia, a qual registra que, no dia do fato, após receberem supostas
informações fidedignas
sobre tráfico de entorpecentes realizado pelo recorrente no sentido de que este estaria na condução de um veículo Renault Clio, cor prata, placa OFJ-9627, policiais militares teriam avistado o referido automóvel na BR-316, km 48, sentido Santa Luzia do Pará-Capanema, ocasião em que realizaram a abordagem e revista pessoal no condutor – ora apelante – e, então, teriam encontrado e apreendido no interior do automóvel supracitado, mais precisamente debaixo do banco do motorista, 03 (três) tijolos da droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 03 (três) quilos.

Sucede que, em audiência de instrução, essa versão foi modificada pelo policial militar Luiz Nazareno Borges de Holanda, então condutor da diligência, que declarou que a abordagem e a busca pessoal realizada no recorrente foram fruto de atividade policial rotineira e não de denúncia anônima recebida pelos agentes estatais, quer dizer, a guarnição teria feito a parada o veículo aleatoriamente em via pública com fim de fiscalização viária de rotina.

Afora tal inconsistência da prova oral, o fato é que, ainda que esta fosse afastada, a mera alegação feita pelos policiais de que teriam recebido uma denúncia anônima e feito busca pessoal no apelante em razão unicamente desta, sem nenhum outro elemento objetivo adicional a conferir verossimilhança a essa versão, não satisfaz, a meu ver, os critérios especiais de justa causa exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas associada à negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente representam óbices significativos à correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas, tornando a versão acusatória questionável, sobretudo quanto à licitude da prova obtida pela busca pessoal.

Diante desse cenário, não havendo desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem e da busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em suma, tenho por prejudicado o julgamento de mérito da apelação diante da necessidade de se reconhecer a flagrante
nulidade das provas ilícitas obtidas na busca pessoal
que resultou na prisão em flagrante do apelante e, por conseguinte, absolvê-lo das acusações constantes da inicial.

Posto isso, em vista da ausência alegação defensiva no particular,
concedo ordem de habeas corpus
, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[8]
e 647-A, §único[9]
, ambos do CPP, para:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
feita no apelante;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3]
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4]
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5]
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7]
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[9] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 18/12/2024